Tribunal: TJSP
Processo: 2142500-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome da parte executada no Sistema Sniper - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no recém criado Sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, solução tecnológica desenvolvida para agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome da parte executada no Sistema Sniper - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no recém criado Sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, solução tecnológica desenvolvida para agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) de informações sobre a existência de bens em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CPC/2015 - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada no Sistema Sniper, como requerido pela parte credora agravante.
Recurso provido.